Tribunal: TJES
Processo: 0013381-72.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL

0013381-72.2021.8.08.0024

APELANTE: WOLMAR RODRIGUES

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES. SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. ACIDENTE EM SERVIÇO. TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. PREVALÊNCIA DA PROVA PERICIAL JUDICIAL SOBRE DOCUMENTOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE O SERVIÇO E A PATOLOGIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por policial militar contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de acidente em serviço, decorrente de crise psicológica sofrida após indeferimento de recurso administrativo disciplinar, alegadamente relacionada às funções castrenses. O autor pleiteava o reconhecimento judicial da validade do Atestado de Origem e a consequente homologação oficial, com efeitos administrativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a patologia psiquiátrica apresentada pelo apelante possui nexo de causalidade com o serviço militar, apto a caracterizar acidente em serviço nos termos da Lei Estadual nº 8.279/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei Estadual nº 8.279/2006 exige, para a caracterização de acidente em serviço, a comprovação cumulativa de três requisitos: dano físico ou mental, nexo mediato ou imediato com o serviço e redução da capacidade laboral.
O requisito do nexo causal não se comprova, pois o laudo pericial judicial, elaborado sob o crivo do contraditório, conclui pela ausência de elementos técnicos que vinculem a patologia do autor às atividades militares ou a perseguições institucionais.
A prova pericial judicial, por sua imparcialidade e rigor técnico, prevalece sobre documentos unilaterais apresentados pela parte, como atestados médicos particulares e o Atestado de Origem.
A jurisprudência reconhece que, em demandas de natureza acidentária, o laudo pericial judicial constitui prova central, somente afastável diante de vício técnico ou contradição, o que não ocorreu no caso concreto.
Ausente prova suficiente do nexo causal, mantém-se a presunção de legitimidade do ato administrativo da Junta Militar de Saúde e da Diretoria de Saúde da PMES, que concluíram pela inexistência de acidente em serviço.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O reconhecimento de acidente em serviço exige a comprovação de nexo causal entre a patologia e o exercício das atribuições funcionais.
O laudo pericial judicial, produzido sob contraditório, prevalece sobre documentos unilaterais apresentados pela parte.
A ausência de comprovação do nexo causal impede a caracterização de acidente em serviço, preservando-se a legitimidade do ato administrativo que o negou.
Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 8.279/2006, art. 2º; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 479. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 1.0702.14.021000-7/002, Rel. Des. Fernando Lins, 18ª Câmara Cível, j. 19.03.2019; TJDFT, Apelação Cível nº 0006788-02.2016.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8ª Turma Cível, j. 14.12.2023; TJSP, Apelação Cível nº 1024673-55.2015.8.26.0506, Rel. Des. Mário Daccache, 29ª Câmara de Direito Privado, j. 30.07.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013381-72.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WOLMAR RODRIGUES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: DES. SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. ACIDENTE EM SERVIÇO. TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. PREVALÊNCIA DA PROVA PERICIAL JUDICIAL SOBRE DOCUMENTOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE O SERVIÇO E A PATOLOGIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por policial militar contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de acidente em serviço, decorrente de crise psicológica sofrida após indeferimento de recurso administrativo disciplinar, alegadamente relacionada às funções castrenses. O autor pleiteava o reconhecimento judicial da validade do Atestado de Origem e a consequente homologação oficial, com efeitos administrativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a patologia psiquiátrica apresentada pelo apelante possui nexo de causalidade com o serviço militar, apto a caracterizar acidente em serviço nos termos da Lei Estadual nº 8.279/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei Estadual nº 8.279/2006 exige, para a caracterização de acidente em serviço, a comprovação cumulativa de três requisitos: dano físico ou mental, nexo mediato ou imediato com o serviço e redução da capacidade laboral.
O requisito do nexo causal não se comprova, pois o laudo pericial judicial, elaborado sob o crivo do contraditório, conclui pela ausência de elementos técnicos que vinculem a patologia do autor às atividades militares ou a perseguições institucionais.
A prova pericial judicial, por sua imparcialidade e rigor técnico, prevalece sobre documentos unilaterais apresentados pela parte, como atestados médicos particulares e o Atestado de Origem.
A jurisprudência reconhece que, em demandas de natureza acidentária, o laudo pericial judicial constitui prova central, somente afastável diante de vício técnico ou contradição, o que não ocorreu no caso concreto.
Ausente prova suficiente do nexo causal, mantém-se a presunção de legitimidade do ato administrativo da Junta Militar de Saúde e da Diretoria de Saúde da PMES, que concluíram pela inexistência de acidente em serviço.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O reconhecimento de acidente em serviço exige a comprovação de nexo causal entre a patologia e o exercício das atribuições funcionais.
O laudo pericial judicial, produzido sob contraditório, prevalece sobre documentos unilaterais apresentados pela parte.
A ausência de comprovação do nexo causal impede a caracterização de acidente em serviço, preservando-se a legitimidade do ato administrativo que o negou.
Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 8.279/2006, art. 2º; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 479. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 1.0702.14.021000-7/002, Rel. Des. Fernando Lins, 18ª Câmara Cível, j. 19.03.2019; TJDFT, Apelação Cível nº 0006788-02.2016.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8ª Turma Cível, j. 14.12.2023; TJSP, Apelação Cível nº 1024673-55.2015.8.26.0506, Rel. Des. Mário Daccache, 29ª Câmara de Direito Privado, j. 30.07.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Trata-se de apelação cível interposta por
WOLMAR RODRIGUES
contra a r. sentença (ID 15088717), proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que julgou improcedente o reconhecimento do acidente como ocorrido em serviço nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões recursais (ID 15088718), o Apelante aduz, em síntese, que: (i) a perícia judicial não negou o nexo causal, mas apenas afirmou que este era "não estabelecido", o que denota dúvida; (ii) diante da dúvida, deveria ser aplicado o princípio
in dubio pro servidor
; (iii) a sentença desconsiderou as demais provas dos autos, como o laudo do médico psiquiatra que o atendeu na data do fato e a conclusão do próprio Atestado de Origem, que foram favoráveis à sua tese.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões (ID 15088720), pugnando pela manutenção integral da sentença, reiterando que o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório, bem como que o parecer da Junta Militar de Saúde (JMS) e o laudo pericial devem prevalecer.

Rememoro que o Autor, policial militar, narrou que em 26/02/2019, durante o serviço, sofreu uma crise psicológica aguda ao ser informado de que seu recurso contra uma punição disciplinar fora indeferido e que deveria iniciar o cumprimento imediato da sanção.

Alegou que, em decorrência do abalo, foi internado no Hospital da Polícia Militar (HPM) com diagnóstico de transtorno de ansiedade grave e depressão.

Afirmou que o Atestado de Origem instaurado concluiu pela existência de acidente em serviço, conforme parecer de fls. 75/79, mas que a Diretoria de Saúde da PMES, posteriormente, emitiu parecer contrário, negando o nexo de causalidade (fls. 138v-140v).

Postulou, ao final, o reconhecimento judicial de que o atestado de origem preenche todas as formalidades exigidas para caracterização do evento como acidente em serviço, com todas as consequências legais e administrativas decorrentes, incluindo a publicação oficial da homologação.

O Estado do Espírito Santo, em sua contestação (ID 3618), defendeu a legalidade do ato administrativo da Junta Militar de Saúde (JMS), órgão técnico competente para a matéria, que afastou o nexo causal.

Sustentou que o evento narrado não constitui acidente de serviço, mas fato inerente à rotina castrense, e que as alegações de perseguição eram genéricas e desprovidas de provas.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica judicial (fls. 162/164).

Após, sobreveio a r. sentença (ID 15088717), na qual o juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que o laudo pericial concluiu não haver elementos para estabelecer o nexo de causalidade entre a patologia do autor e o serviço militar, e que a decisão administrativa da Diretoria de Saúde goza de presunção de legitimidade.

Pois bem. Verifico que a controvérsia cinge-se à existência, ou não, de nexo de causalidade entre a patologia psiquiátrica que acomete o Apelante e o serviço militar, a fim de caracterizar o evento de 26 de fevereiro de 2019 como acidente de serviço.

Após detida análise dos autos, entendo que a r. sentença não merece reparos.

A matéria é disciplinada pela Lei Estadual nº 8.279/2006, que em seu artigo 2º, estabelece os requisitos para a caracterização do acidente em serviço:

Art. 2º Considera-se acidente em serviço o dano físico ou mental, sofrido pelo militar ou policial civil, que se relacione mediata ou imediatamente com o exercício de suas atribuições, provocando perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho ou perturbação física que possa vir causar a morte.
(Grifei)

A norma é clara ao exigir, para a configuração do acidente em serviço, a presença de 3 elementos essenciais: i) a ocorrência do dano físico ou mental; ii) a relação mediata ou imediata entre o dano e o exercício das atribuições do militar; e iii) a comprovação de perda ou redução da capacidade laboral, ainda que de forma temporária.

No caso em apreço, o requisito que não restou preenchido foi, precisamente, o
nexo de causalidade
entre o dano mental sofrido pelo Apelante e o serviço militar.

A prova técnica produzida em juízo, consubstanciada no laudo pericial de fls. 162/164, é o principal elemento para a elucidação da controvérsia.

O perito respondeu às perguntas formuladas pelo magistrado primevo e pelo autor da seguinte forma:

QUESITOS DO JUÍZO

1) O requerente é portador de alguma doença/lesão?

Resposta: O autor é portador de transtornos ansiosos recorrentes.

2) Caso positivo, a doença/lesão possui nexo causal com o trabalho?

Resposta: O autor apresentou-se de forma clínica estável, na ausência de sintomas neuropsiquiátricos dignos de nota, e que não há elementos de convicção para a negação ou afirmação de atos discriminatórios, de atos de perseguição contra o autor da instituição da Polícia Militar.

3) As atividades do autor, de alguma forma contribuíram para o agravamento da patologia ou lesão?

Resposta: O autor apresentou-se de forma clínica estável, na ausência de sintomas neuropsiquiátricos dignos de nota, e que não há elementos de convicção para a negação ou afirmação de atos discriminatórios, de atos de perseguição contra o autor da instituição da Polícia Militar.

4) A doença/lesão provocou incapacidade para o trabalho?

Resposta: O autor estava clinicamente estável, sem sintomas limitantes na data da avaliação.

5) Caso positivo, a incapacidade é parcial ou total? Temporária ou definitiva?

Resposta: O autor foi reformado/aposentado pela instituição previdenciária pertinente, em novembro/2020.

6) A doença/lesão está consolidada ou é passível de tratamento?

Resposta: Consolidada.

7) Caso haja incapacidade laborativa é possível precisar qual a data do início desta incapacidade?

Resposta: O autor foi reformado/aposentado pela instituição previdenciária pertinente, em novembro/2020.

8) A parte autora pode voltar a exercer a mesma função que desempenhava quando do surgimento das lesões/patologias, sem prejuízo à sua saúde?

Resposta: O autor foi reformado/aposentado pela instituição previdenciária pertinente, em novembro/2020.

9) É aconselhável que o autor seja reabilitado para outra função?

Resposta: Não aplicável, pois o autor foi reformado/aposentado pela instituição previdenciária em novembro de 2020.

QUESITOS DO AUTOR

a) Queira o Sr. Perito informar se o autor é portador de alguma doença moléstia?

Resposta: O autor é portador de transtornos ansiosos recorrentes.

b) Na hipótese de afirmativo, a resposta anterior a partir de que data o Autor passou a apresentar os sintomas?

Resposta: O autor informa o início de sintomas em março/2019.

c) Queira o Sr. Perito informar se é possível afirmar se teve algum incidente que gerou doença/moléstia do Autor?

Resposta: O autor apresentou-se de forma clínica estável, na ausência de sintomas neuropsiquiátricos dignos de nota, e que não há elementos de convicção para a negação ou afirmação de atos discriminatórios, de atos de perseguição contra o autor da instituição da Polícia Militar.

d) Queira o Sr. Perito informar se a doença/moléstia tem causa e efeito com a função exercida na PMES?

O autor apresentou-se de forma clínica estável, na ausência de sintomas neuropsiquiátricos dignos de nota, e que não há elementos de convicção para a negação ou afirmação de atos discriminatórios, de atos de perseguição contra o autor da instituição da Polícia Militar.

e) Protesta por posterior apresentação de quesitos?”

Assim, analisando as respostas, não vejo como dissentir da conclusão alcançada pelo ato sentencial, na medida em que o perito, ao responder sobre
nexo causal entre a doença e o trabalho, bem como sobre se o trabalho contribuiu para o agravamento da doença (quesitos 2 e 3 do Juízo)
,
concluiu que o autor está clinicamente estável,
não havendo elementos de convicção para a negação ou afirmação de atos discriminatórios, de atos de perseguição contra o autor da instituição da Polícia Militar.

O laudo, portanto, não apenas aponta a ausência de provas do nexo, como também afirma não ter encontrado elementos objetivos que corroboram a alegação de perseguição institucional, que seria o fato gerador do alegado abalo psicológico.

A ausência de comprovação deste requisito essencial – a relação do dano com o serviço – impede o enquadramento do evento como acidente de serviço.

Não é demais pontuar, ainda, que a prova pericial, efetuada sob o crivo do contraditório, prevalece sobre os demais documentos colacionados elaborados de forma unilateral.

Em demandas de natureza acidentária, a prova pericial médica assume papel de destaque, pois visa a levar ao julgador, de forma imparcial e equidistante das partes, os conhecimentos técnicos necessários para a elucidação de fatos cuja apreensão depende de expertise científica.

O perito judicial atua como um auxiliar do juízo, e seu laudo, produzido sob o crivo do contraditório, constitui o elemento probatório mais abalizado para a aferição da incapacidade e do nexo de causalidade.

Portanto, o magistrado primevo não ignorou as demais provas, mas, de forma correta, conferiu maior peso à prova pericial judicial, por sua natureza imparcial e técnica, a qual, ademais, se alinhou à conclusão final da autoridade administrativa competente, a Diretoria de Saúde da PMES.

Inclusive, a jurisprudência pátria possui entendimento de que a prova pericial conduzida pelo Julgador, com possibilidade de contraditório, prevalece sobre os demais documentos, senão vejamos:

“[...] a

prova pericial colhida em contraditório, sob a vigilância das partes e conduzida pelo Julgador, deve prevalecer sobre a documentação unilateral trazida por um dos litigantes
, quando verificada a higidez técnica do laudo e quando não infirmada pelos demais elementos constantes dos autos.
Não demonstrada pela parte qualquer falha técnica no labor desenvolvido pelo perito, tampouco evidenciada mácula em sua atuação imparcial, devem ser observadas as conclusões lançadas pelo expert no laudo, sob pena de o Magistrado, arbitrariamente, valorar questões que demandem conhecimento especializado. Comprovado por meio de perícia judicial harmônica ao exame realizado pelo INSS, a aptidão do segurado para o trabalho, não apresentando sequelas funcionais que o incapacitem para o labor, impõe-se a improcedência do pedido [...] (
TJMG
, Apelação Cível n.º 1.0702.14.021000-7/002, Relator: Des. Fernando Lins, 18ª Câmara Cível, J 19/03/2019, DJ 28/03/2019).

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO EM GRUPO . MILITAR. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE. ACIDENTE EM SERVIÇO.
PROVA PERICIAL . PREVALÊNCIA SOBRE OUTROS LAUDOS MÉDICOS
. VALOR DA INDENIZAÇÃO. GRAU DE INVALIDEZ. PARÂMETRO . TABELA CONTIDA NO REGULAMENTO DO PLANO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de controvérsia cuja solução dependa de prova técnica, o juiz só poderá recusar a conclusão do laudo na eventualidade de motivo relevante constante dos autos, segundo inteligência do art . 479 do Código de Processo Civil, uma vez que o perito judicial se encontra em posição equidistante das partes, revelando-se, portanto, imparcial e com mais credibilidade, pois detentor de conhecimentos técnicos necessários à resolução da controvérsia. Assim, não havendo motivos para se afastar a conclusão do perito do juízo, ela deve ser prestigiada.
2. Aplica-se ao caso a Tabela para Cálculo de Indenização em caso de Invalidez Permanente por Acidente constante no Regulamento do Plano, devendo a indenização ser calculada mediante a incidência da porcentagem prevista na tabela para o diagnóstico do segurado sobre o grau de redução funcional apresentado em decorrência do sinistro . 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 0006788-02.2016 .8.07.0001 1797829, Relator.: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 14/12/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/01/2024)

Apelação – Ação de cobrança – Seguro obrigatório DPVAT – Sentença de parcial procedência – Insurgência da seguradora – Informação nas razões recursais de que o segurado teria sofrido novo acidente de trânsito, recebendo pagamento de indenização na via administrativa que considerou a sequela apurada nestes autos – Matéria não conhecida por se tratar de inovação recursal – Laudo pericial que estabeleceu nexo de causalidade entre as lesões e o acidente, estimando porcentagem de invalidez – Lesões analisadas no laudo compatíveis com as descritas no pedido inicial – Sequelas do acidente comprovadas –
Perícia administrativa que não prevalece sobre a prova pericial produzida em juízo, sob o crivo do contraditório
– Direito ao recebimento de indenização do seguro – Improvimento do recurso. (TJ-SP - AC: 10246735520158260506 SP 1024673-55.2015.8 .26.0506, Relator.: Mário Daccache, Data de Julgamento: 30/07/2021, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2021)

Assim, não tendo o Apelante se desincumbido do ônus de provar que seu dano mental "se relacione mediata ou imediatamente com o exercício de suas atribuições", conforme exige o Art. 2º da Lei Estadual nº 8.279/2006, a manutenção da sentença de improcedência é a medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, e em razão do desprovimento do presente recurso, majoro os honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença para R$ 3.000,00 (três mil reais), observada, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, por ser o Apelante beneficiário da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.